Tribunal: TJPA
Processo: 0810105-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810105-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA DELEGADO DE POLÍCIA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por delegado de polícia civil, Mateus Pereira dos Santos, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos de decisão administrativa que lhe aplicou pena de 04 dias de suspensão. A penalidade decorre de apuração administrativa que constatou irregularidades na condução de inquéritos policiais pelo agravante, configurando infração ao art. 74, XVII, da Lei Estadual n.º 022/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito alegado para suspender a penalidade administrativa aplicada; (ii) definir se houve irregularidades processuais capazes de anular a decisão administrativa, especialmente quanto à ausência de intimação regular para perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que o agravante não demonstrou irregularidades substanciais na Apuração Administrativa Interna (AAI 001/2020), que foi devidamente instruída e respeitou o devido processo legal.

4.

A penalidade de suspensão está justificada com base em falhas comprovadas na condução de inquéritos policiais sob responsabilidade do agravante, conforme relatores da apuração administrativa, o que infringe o art. 74, XVII, da Lei n.º 022/94.

5.

A ausência de intimação específica para uma das perícias não caracteriza erro processual insanável, pois a ampla defesa e o contraditório foram garantidos ao longo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A penalidade administrativa de suspensão imposta em face de delegado de polícia por infrações disciplinares deve ser mantida quando comprovadas falhas graves na condução de inquéritos e não havendo vícios processuais que comprometam o devido processo legal.

2.

A alegada falta de intimação para a realização de perícia não caracteriza, por si só, nulidade processual insanável, especialmente quando o contraditório e a ampla defesa foram assegurados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 022/94, art. 74, XVII.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto por
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
(Proc. n. 0804830-61.2023.8.14.0015) interposta em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narra o Agravante que é Delegado de Polícia, atualmente lotado na Delegacia da Policia Civil de Castanhal, porém, quando estava lotado na Delegacia de Polícia de Santa Maria do Pará, enfrentou diversos percalços e o exercício de sua atividade ficou comprometido em razão de problema de saúde definido no CID10-F.31.21, o que fez com que respondesse Por 03 (três) Apurações Administrativas Internas, sendo elas: AAI’s nº 082/2019-
AAI/GAB/CORREGEPOL, arquivada; AAI nº 233/2020/GAB/CORREGEPOL, arquivada; e AAI nº 001/2020/GAB/CORREGEPOL, na qual fora indevidamente condenado a 04 (quatro) dias de suspensão.

Aduz que a
pesar de duas delas terem sido devidamente arquivadas (082/2019 e 233/2020), na AAI 001/2020, formou-se o equivocado entendimento de que o autor deveria ser penalizado com 04 (quatro) dias de suspensão, todavia, afirma que em uma houve a realização de perícia e na outra, em que lhe fora aplicada a penalidade, não, razão pela qual ingressou com a supracitada ação anulatória, pugnando pela concessão de liminar
inaudita altera pars
, para determinar a suspensão de todos os efeitos da decisão condenatória até o transito em julgado da decisão de mérito, de modo que o réu não faça constá-la nos autos funcionais do autor, tampouco a considere na avaliação funcional.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar,
nos seguintes termos:

“(...)
Por ora, prima facie, não foi possível identificar qualquer
error in judicando ou error in procedendo
ao referido processamento, de tal sorte que a ampla defesa e o contraditório pudessem restar prejudicados. Visualiza-se que em decisão de id. 93928776 – pág.04 versa sobre o questionado pela parte autora, a medida que indica que o servidor foi notificado das perícias a serem realizadas, e seu procurador teria o orientado a não comparecer em nova perícia.

Sob esse aspecto, uma intervenção judicial neste instante tenderia a obstar, sem razoáveis motivos, a busca da verdade material, atributo inerente aos feitos administrativos e decorrentes do Poder Hierárquico, notadamente se estão preservadas a ampla defesa e o contraditório.

Sem prejuízo de ulterior retratação, por ora, na fase preliminar do feito, não se identificou os motivos suficientes e necessários à tutela pretendida.

Diante do exposto INDEFIRO a liminar.
(...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que tanto na AAI 233/2020, quanto na AAI 001/2020, o fato apurado é o atraso na entrega de IPL’s, apontando que o motivo de uma Apuração Administrativa Interna ter sido arquivada e a outra ter resultado na aplicação da penalidade de suspensão é simples: em uma, houve a realização de perícia, e na outra, em que fora aplicada a suspensão, não.

Argui que a perícia realizada na AAI 233/2020 abrange o lapso temporal dos eventos da AAI 001/2020, e que esta informação foi levada ao conhecimento do agravado através do pedido de revisão administrativa.

Afirma que em razão do laudo médico pericial não ter sido admitido na via administrativa e por entender que a penalidade é totalmente desarrazoada, é que ajuizou a ação anulatória originária pugnando, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação.

Sustenta a nulidade da intimação para a realização da perícia na AAI 001/2020, tendo em vista que agendaram o procedimento para 02 (dois) dias depois, sem a regular intimação do advogado, nem da própria parte, que não pôde exercer seu direito de defesa.

Defende que a ausência de intimação deve ser considerado um erro insanável na condução do processo, pois lhe foi vedada a oportunidade de se manifestar, apresentar provas, e consequentemente, exercer seu pleno direito de defesa.

Aponta que as diversas nulidades que eivaram a AAI 001/2020 ensejam a anulação do procedimento, todavia, aduz ser desnecessária a realização de nova apuração administrativa acerca dos mesmos fatos, tendo em vista que o laudo pericial regularmente produzido na AAI 233/2020, já atestou a incapacidade psicológica do agravante à época dos fatos apurados nas duas AAI’s, sendo inconteste a sua inimputabilidade.

Assevera estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida nos autos da Apuração Administrativa Interna nº 001/2020/GAB/CORREGEPOL.

Em decisão monocrática de id. 14857824, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Irresignado, o Agravante apresentou Agravo Interno sustentando basicamente as mesmas razões do agravo de instrumento (id. 15242956).

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 15583687.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 15972864.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 16678616).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que a parte autora interpôs agravo interno (id. 15242956) em face da decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Notório que o agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, o qual se limita à análise da decisão recorrida (presença ou ausência dos requisitos da tutela de urgência), não cabendo o exame de questões não apreciadas pelo juízo a quo.

Feito tal esclarecimento, passo a análise da insurgência recursal.

Cediço que, em se tratando de tutela de urgência, a medida, concedida ou negada judicialmente, está adstrita ao livre convencimento do juiz, de modo que a decisão que concede ou indefere provimento desta natureza somente deve ser modificada ou reformada pela Corte recursal, se proferida em flagrante violação à lei ou com abuso de poder.

No caso ora em análise, inexiste razão de fato ou de direito que possa ensejar a modificação do decisum agravado.

Observa-se que o magistrado
a quo
, ao proferi-lo, avaliou eficazmente os requisitos legais autorizadores da tutela, pautando-se no princípio do livre convencimento, fundamentando de modo eficaz seu convencimento, nos seguintes termos:

“Não se vislumbram motivos idôneos a suspensão liminar do referido PAD.

De fato, somente com a triangulação da lide é que se terá a cognição mínima e suficiente para uma equânime interpretação dos fatos.

Por ora, prima facie, não foi possível identificar qualquer error in judicando ou error in procedendo ao referido processamento, de tal sorte que a ampla defesa e o contraditório pudessem restar prejudicados.

Visualiza-se que em decisão de id. 93928776 – pág.04 versa sobre o questionado pela parte autora, a medida que indica que o servidor foi notificado das perícias a serem realizadas, e seu procurador teria o orientado a não comparecer em nova perícia.

Sob esse aspecto, uma intervenção judicial neste instante tenderia a obstar, sem razoáveis motivos, a busca da verdade material, atributo inerente aos feitos administrativos e decorrentes do Poder Hierárquico, notadamente se estão preservadas a ampla defesa e o contraditório.

Sem prejuízo de ulterior retratação, por ora, na fase preliminar do feito, não se identificou os motivos suficientes e necessários à tutela pretendida.”

Não há que se falar em ausência de fundamentação, pois embora suscinto, o juízo rebateu os requisitos da tutela de urgência, os quais não foram demonstrados para a concessão da liminar.

O Agravante ajuizou Ação Anulatória de Ato Jurídico alegando vícios na Apuração Administrativa Interna nº 001/2020, que resultou na aplicação da pena de 04 (quatro) dias de suspensão.

Com efeito, não se vislumbra, nesta fase recursal, a presença da probabilidade do direito, pois o agravante não conseguiu demonstrar irregularidades na Apuração Administrativa Interna questionada, nem arbitrariedade na decisão nela proferida, que lhe impôs pena de suspensão de 04 (quatro) dias.

Evidencia-se dos documentos colacionados com a inicial, que foi instaurada a AAI nº 001/2020 para apurar a conduta do Agravante, Delegado de Polícia Civil que, em tese, teria extrapolado o prazo para conclusão e remessa de vários procedimentos policiais.

Verifica-se do relatório lançado na decisão da Apuração Administrativa Interna que foram apontadas algumas irregularidades em desfavor do agravante e após apuração dos fatos pela Autoridade Apuradora, houve o indiciamento do Agravante por infringência ao art. 74, inciso XVII, da Lei nº 022/94.

Ao final, a Autoridade Apuradora concluiu o seguinte:

“17. Após análise do conjunto probatório acostado aos autos, constatamos ter restado comprovado através das provas documentais e testemunhais, que houve falha do servidor sindicado na condução e conclusão dos procedimentos policiais listados na AAI, sob sua presidência, infringindo assim o que preceitua o art. 74, inciso XVII, da Lei nº 022/94, com suas alterações posteriores.

18. Diante do exposto, considerando a natureza da infração cometida e observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os assentamentos funcionais dos servidores sindicados, DECIDO aplicar a penalidade de 04 (quatro) dias de suspensão ao DPC MATEUS PEREIRA DOS SANTOS por infringência ao dispositivo legal contido no art. 74, inciso XVII (protelar ou dificultar, injustificadamente, por atos ou omissões, o andamento de papéis, deixando de concluir nos prazos legais inquéritos...) da Lei nº 022/94, com suas alterações posteriores, devendo ser observado o disposto no art. 79, §1º do mesmo diploma legal.”

Da análise prefacial do agravo de instrumento, entendo não demonstrada a probabilidade do direito do recorrente, uma vez que não foi demonstrada qualquer irregularidade na Apuração Administrativa Interna, ante a ampla instrução processual e o respeito ao devido processo legal.

Quanto à alegada nulidade da intimação para a realização da perícia, verifico que a mera existência de um curto prazo entre a notificação e a realização da perícia não implica, por si só, a nulidade do ato, desde que a parte tenha sido devidamente comunicada e não demonstre prejuízo efetivo à sua defesa.

No caso concreto, a decisão do juízo
a quo
indicou que o agravante foi notificado da perícia, com a ciência de seu advogado, que o orientou a não comparecer, conforme consta nos autos. Ainda que o prazo entre a intimação e a perícia tenha sido exíguo, não se vislumbra prova concreta de que tal circunstância tenha efetivamente prejudicado a defesa do agravante, especialmente porque, como mencionado, o advogado teve ciência do ato processual.

Conforme a jurisprudência consolidada, a nulidade de atos processuais só pode ser declarada quando houver demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, em respeito ao princípio do "pas de nullité sans grief".

No presente caso, não restou comprovado que a ausência de maior prazo para a intimação tenha causado dano irreparável à defesa do agravante. Pelo contrário, a decisão administrativa foi baseada em elementos de prova colhidos regularmente, inclusive com oportunidade de manifestação do agravante em outros momentos do procedimento.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DE PARTE.
PRELIMINARES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROVA INEQUÍVOCA
. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNADA.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão fustigada, não incumbindo a esta seara recursal o exame de questões ainda não analisadas em primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)."(TJGO,
AGRAVO DE INSTRUMENTO 268781-11.2016.8.09.0000
, Rel. DES.
Nome
, 4a CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/09/2016, DJe 2126 de 06/10/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. I- Teses de incompetência, ilegitimidade e inépcia da inicial. Questões não analisadas em primeiro grau de jurisdição. Supressão de instância. O agravo é um recurso secundum eventum litis, o qual tem seus limites traçados pelos pontos relativos a matéria efetivamente apreciada pela magistrada a quo, não cabe, neste grau de jurisdição, o exame de questões que não chegaram a ser analisadas pela magistrada singular, sob pena de supressão de instância. (...)." (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 177824 - 61.2016.8.09.0000, Rel. DES.
Nome
, 2a CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/07/2016, DJe 2078 de 29/07/2016)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
Compulsando os autos, verifica-se que o Autor não logrou demonstrar sumariamente a probabilidade do direito alegado.

Isso porque não ficou comprovada a existência de vícios capazes de macular a regularidade do processo, especialmente diante da notificação para comparecer à perícia médica seguida da ausência injustificada do servidor.”

Desse modo, não há ilegalidade, teratologia ou abusividade na decisão agravada, capaz de autorizar sua modificação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Mateus Pereira dos Santos
, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024